Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701793-85.2024.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS DAVI VIANA PIRES VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 132 OU DO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO AOS DEMAIS DETENTOS E POLICIAIS PENAIS QUE ATENDERAM AOS CHAMADOS DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE DOLO VOLTADO A DANIFICAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 250 DO CÓDIGO PENAL INTEGRALMENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatado que o incêndio provocado pelo apelante gerou concreto perigo não só aos outros detentos no local, mas também aos agentes penais que socorreram os presentes, incabível a desclassificação da conduta para a do art. 132 do Código Penal. Ademais, evidenciado que o dolo na conduta não era voltado, finalisticamente, ao dano no patrimônio público, igualmente incabível a desclassificação para o art. 163, parágrafo único, III, do mesmo diploma. 2. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 132 e 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, sob o argumento de que diante do contexto fático produzido na persecução penal constata-se que a exposição ao perigo teria sido determinada a uma pessoa certa, razão em que a melhor adequação da conduta ao tipo penal seria a prevista pelo artigo 132 do CP (Perigo para a vida ou saúde de outrem). Subsidiariamente requer a desclassificação do crime imputado pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, ante o dano causado ao colchão da penitenciária (patrimônio público). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 132 e 163, parágrafo único, ambos do Código Penal Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Nesse contexto, é inequívoco que o apelante, de forma livre e consciente, ateou fogo no colchão, causando incêndio que expôs a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem, nos exatos termos do art. 250 do Código Penal. Fixada a premissa, quanto ao núcleo das teses defensivas trazidas em apelação – desclassificação para o crime do art. 132 do Código Penal ou do art. 163, parágrafo único, III, do mesmo diploma – a insurgência não merece guarida. Quanto ao crime do art. 132 do Código Penal (Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente), o próprio tipo penal expressa seu caráter subsidiário ao trazer no preceito secundário a pena de “detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave”. Na hipótese, o acusado expôs a vida e a saúde (integridade física) de outros indivíduos a perigo direto e iminente por meio de incêndio, configurando, na íntegra, o tipo penal do art. 250 do Código Penal, que prevê a conduta mais grave. Conquanto a Defesa sustente que a conduta se voltou unicamente à testemunha DIEGO, o próprio acusado afastou a versão, alegando queria “chamar a atenção” da administração penitenciária. Ainda que assim não o fosse, inquestionável que o apelante possuía plena ciência de que com sua conduta, praticada em ambiente fechado e em que os presentes tiveram tolhido o direito de ir e vir, geraria grave risco a todos envolvidos, não só pelo fogo em si, mas também pela fumaça, fuligem e bloqueio da única rota de fuga, dado o espaço reduzido do corredor em que lançado o colchão, circunstância que restou, aliás, apontada no Laudo de Exame de Local (ID 65569064): .... Os próprios agentes penais, conforme já exposto alhures, sujeitaram-se a grave risco ante a forte fumaça em ambiente fechado, sendo necessária célere atuação com os rostos cobertos por camisas para preservar a vida dos detentos. Ademais, no que se refere ao crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado), não se vislumbra, minimamente, o dolo voltado ao dano ao patrimônio do Distrito Federal, o que obsta a desclassificação da conduta para o crime patrimonial. ... Incabível, portanto, a desclassificação da conduta para a do art. 132 do Código Penal ou a do art. 163, parágrafo único, III, do mesmo diploma (ID 68520386). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023